Tribunal: TJPA
Processo: 0811000-26.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0811000-26.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE BELÉM

SUSCITADO: 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. INEXISTÊNCIA DE PRISÃO EFETIVADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE. INCIDENTE JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de jurisdição instaurado entre a Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, suscitante, e a 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, suscitada, com o objetivo de definir o juízo competente para o processamento e fiscalização da execução penal do apenado Paulo Sérgio de Oliveira Moura, condenado a 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no art. 217-A do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar qual o juízo competente para processar e fiscalizar a execução penal do condenado em regime semiaberto ainda não recolhida ao sistema prisional, à luz da legislação local e das diretrizes do CNJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei de Execução Penal, em seu art. 65, determina que a execução penal será de competência do juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, do juiz da sentença.

A Resolução nº 016/2007-GP do TJPA dispõe que, nas comarcas sem unidade prisional, compete ao juiz sentenciante iniciar a execução penal, cabendo-lhe a remessa dos autos somente após o recolhimento do apenado.

A Resolução CNJ nº 417/2021, com redação dada pela Resolução nº 474/2022, alterou o procedimento da execução penal ao permitir sua instauração antes do recolhimento do apenado, a partir da expedição da guia de execução e autuação no sistema SEEU.

A execução penal, nesse contexto, tem início no juízo sentenciante, sendo a posterior redistribuição condicionada à efetiva prisão do apenado ou à deliberação judicial sobre pedido de alteração de regime.

7.

O domicílio do apenado, situado em Castanhal, reforça a manutenção da competência da Vara Criminal local até que haja alteração fática que justifique redistribuição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Incidente julgado procedente.

Tese de julgamento
:

A execução penal de apenado em liberdade, condenado ao regime semiaberto, deve ser inicialmente processada pelo juízo sentenciante, ainda que não haja unidade prisional na comarca.

A competência para a execução poderá ser revista somente após a efetiva prisão do apenado ou deliberação judicial quanto ao cumprimento da pena em outro local.

A Resolução CNJ nº 417/2021 não altera a competência originária do juízo sentenciante para a tramitação inicial da execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 65; CPP, arts. 113 a 117; Resolução CNJ nº 417/2021, art. 23; Resolução nº 016/2007-GP do TJPA, arts. 2º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula Vinculante nº 56 do STF.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e julgar procedente o conflito negativo de competência, declarando a competência da 2ª Vara Criminal de Castanhal/PA, para processamento e julgamento do feito.

26ª Sessão Ordinária - Presencial –Seção de Direito Penal, ocorrida em 11 de agosto de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 12 de agosto de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pela Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, em face da Vara Criminal da Comarca de Castanhal, com o objetivo de definir a competência para o processamento e fiscalização da execução penal do apenado Paulo Sérgio de Oliveira Moura, condenado pelo crime de estupro, previsto no art. 217-A do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, nos autos de execução penal nº 2000636-52.2025.8.14.0401.

O Juízo suscitante argumenta que a competência da Vara de Execução da Região Metropolitana de Belém /PA ficou estabelecida nos termos da Resolução n°21 de 29 de junho de 2016, a qual abrange as comarcas de Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides e Santa Izabel, dispondo que a sua competência se refere à execução de sentenças penais de condenados a penas privativas de liberdade e que se encontram internados e custodiados em unidades prisionais situadas na RMB e as que integram o complexo de americano, ou que já estejam cumprindo as penas em regime aberto, domiciliar ou liberados condicionalmente e residam na Região Metropolitana de Belém. (ID nº 27290969)

O Juízo suscitado, da Vara Criminal de Castanhal sustenta que a competência para a execução da pena não lhe cabe, por ausência de estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto na comarca, conforme disposto nas Resoluções nº 16/2007-TJE/PA e nº 21/2016-TJPA, que atribuem à Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém a competência para fiscalizar penas em regime semiaberto quando inexistente unidade prisional adequada na comarca de origem (ID nº 28187910).

O Ministério Público, se manifestou (ID nº 28427760) que a competência para o feito é da Vara de Execuções Penais da RMB, considerando a ausência de unidade prisional adequada em Castanhal e a possibilidade de transferência do apenado para o Complexo de Americano. Ao final, pugna pelo conhecimento e improcedência do conflito, declarando competente a Vara de Execuções Penais da RMB para processar e julgar o feito.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

VOTO

É sabido que o conflito de jurisdição ocorre quando dois ou mais juízos se consideram ambos competentes (conflito positivo) ou ambos incompetentes (conflito negativo) para processamento e julgamento de determinado procedimento, cabendo à instância superior dirimir a questão, com declaração do juízo efetivamente competente.

No âmbito do processo penal, referido incidente processual encontra-se disciplinado pelos artigos 113 a 117 do CPP/41.

In casu
, o conflito instaurado com o objetivo de definir a competência para o processamento e fiscalização da execução penal do apenado Paulo Sérgio de Oliveira Moura, condenado pelo crime de estupro, previsto no art. 217-A do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, nos autos de execução penal nº 2000636-52.2025.8.14.0401, se deve ser pela Vara de Execução Penal da RMB,
, eis que a prisão do condenado ainda não foi efetivada.
.

Sobre o tema, o art. 65 da Lei de Execução Penal assim dispõe: “
A execução penal competirá ao Juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença.
”. No âmbito deste Tribunal de Justiça, diversas são as normas a tratarem sobre a matéria, a exemplo da Resolução nº 016/2007-GP, de 26.04.2007, que enuncia:

Art. 2º. Nas Comarcas do Interior, ressalvado o disposto no artigo anterior, é competente para execução penal o Juiz Criminal em que se situar o Centro de Recuperação onde o condenado esteja custodiado, qualquer que seja o quantum da pena.

Parágrafo único. Na Comarca onde houver mais de um Juiz com competência criminal, caberá a designação, pela Presidência do Tribunal, daquele que será competente para a Execução Penal, sem prejuízo de sua competência originária.

[...]

Art. 4º. Os Juízes sentenciantes ficam obrigados, no prazo máximo de 05 (cinco) dias após o trânsito em julgado da sentença condenatória, se não houver na Comarca Centro de Recuperação, a fazer remessa ao Juízo competente da documentação necessária à formação dos autos da Execução Penal.

Parágrafo único. No caso de recurso, os Juízes sentenciantes, se não forem competentes para a execução, ficam obrigados a, no prazo máximo de 05 (cinco) dias após a interposição, remeter ao Juízo competente a documentação necessária à formação dos autos da execução provisória da pena, viabilizando, desse modo, a aplicação das Súmulas 716 e 717 do Supremo Tribunal Federal.

Recentemente, o Conselho Nacional de Justiça editou a resolução nº 417, de 20 de setembro de 2021, na qual regulamentou o Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões, que foi posteriormente alterada pela resolução nº 474, passando a assim dispor em seu art. 23:

Art. 23. Transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante no 56 (redação dada pela Resolução nº 474, de 9.9.2022).

Referida resolução modificou substancialmente o procedimento de instauração da execução penal, pois esta passa a ser instaurada antes do recolhimento do apenado à unidade prisional. Assim, mediante orientação do DMF - CNJ, tem-se como atual procedimento: (1) expedição da guia de recolhimento pelo órgão jurisdicional sentenciante e remessa ao órgão de execução; (2) autuação da guia junto ao sistema de execução SEEU; (3) verificação da disponibilidade de vaga junto ao sistema penitenciário competente; (4) intimação do condenado para início espontâneo do cumprimento da pena; (5) análise de eventual aplicabilidade do regime semiaberto humanizado; (6) diante de omissão do apenado em apresentar-se, determinação de expedição do mandado de prisão pena.

A eventual falta de vaga deverá ser decidida já pelo próprio juízo da execução, nos termos do art. 86, §3º da LEP. Nesse sentido, também é o art. 1º, §2º do provimento nº 06/2008-CJCI, deste Tribunal de Justiça, que dispõe: “
Caso não haja disponibilidade de vagas no Centro de Recuperação para o qual foi destinado o preso, o juiz das execuções penais solicitará providências à Superintendência do Sistema Penal
”.

Do que foi exposto,
revendo entendimento anterior
, entendo que a resolução nº 417/2021 – CNJ de fato instaura precocemente a competência do juízo da execução, com a simples expedição da guia de recolhimento e autuação junto ao sistema SEEU, a despeito da prisão do (a) apenado (a). Todavia, a execução nasce no próprio juízo sentenciante, pois estando o (a) apenado (a) solto (a) e sendo condenado (a) a regime inicialmente aberto ou semiaberto, não há ainda motivo para modificação da competência.

Ressalto que,
in casu
, em consulta ao INFOPEN, o apenado não consta cadastrado no sistema.

Destarte, constando nos autos informação de que o apenado reside em Castanhal e estando ele ainda em liberdade, tem-se que a execução penal tem início com a expedição da guia de execução, cuja tramitação inicial ficará a cargo da 2ª Vara Criminal de Castanhal/PA (juízo sentenciante), até que a prisão do apenado seja efetivada, momento em que, eventualmente, poderá haver a modificação desta competência inicial.

Oportuno ressaltar que antes de ser efetivada a prisão deve o juiz suscitado observar o que dispõe o art. 23 da Resolução nº 417/2021 do CNJ, com a redação atribuída pela Resolução 774/2022.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE O INCIDENTE
, para declarar como competente para processamento dos autos de execução penal nº
2000636-52.2025.8.14.0401
, o juízo da 2ª Vara Criminal de Castanhal/PA, para onde deverão ser encaminhados os presentes autos, com a devida celeridade.

É como voto.

Belém, 12 de agosto de 2025

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 12/08/2025